Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Cotejando os autos, verifiquei que o apelado, MANOEL TADEU DE FARIAS, não foi intimado para apresentar resposta ao recurso de apelação de ID 48539854, assim, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino a intimação do apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para fornecer o endereço do apelado para citação, com base no art. 331, § 1°, do Código de Processo Civil, para, caso queira, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010. § 1°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.